Tribunal: TJSP
Processo: 1012358-09.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Ação de despejo – Pretensão da embargante de ser mantida na posse do imóvel – Sentença de improcedência do pedido – Insurgência da embargante – Alegação de que ocupa imóvel que achou abandonado há 19 anos – Alegação de que a parte embargada não comprovou a propriedade do imóvel – Descabimento – Documentos juntados são suficientes para provar a propriedade dos embargados –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Ação de despejo – Pretensão da embargante de ser mantida na posse do imóvel – Sentença de improcedência do pedido – Insurgência da embargante – Alegação de que ocupa imóvel que achou abandonado há 19 anos – Alegação de que a parte embargada não comprovou a propriedade do imóvel – Descabimento – Documentos juntados são suficientes para provar a propriedade dos embargados – Hipótese em que a embargada permaneceu no imóvel onde residia por permissão do locatário, seu antigo genro, que posteriormente abandonou o local – Ilegitimidade da posse da embargante – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.